Tribunal: TJDFT
Processo: 0005368-46.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005368-46.2013.8.07.0007 RECORRENTES: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO RECORRIDO: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA IRREGULAR. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO. ESBULHO. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. I. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, sob pena de não ver atendido o seu pedido. II. Tratando-se de área irregular, a análise da demanda entre particulares deve se pautar na aferição da "melhor posse", assim considerada a boa-fé, amparada em provas que evidencie a relação do litigante com a coisa e ou mesmo de algum dos poderes que mais se aproximam do domínio sobre a coisa. III. Comprovada a posse e a sua perda, bem como o esbulho, a proteção possessória deve ser deferida. IV. Negou-se provimento ao recurso ao recurso dos réus e deu-se parcial provimento ao apelo da autora. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 371 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, ao não se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da causa, cercando-lhe o direito à ampla defesa; b) artigos 1.196, 1.200. 1.201. parágrafo único, e 1.208, todos do Código Civil, defendendo que a parte recorrida não comprovou a melhor posse; c) artigos 373, inciso I, e 561 do CPC, 186, e 189, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar a posse justa e de boa-fé; d) artigos 405, 411, 412 e 428, todos do CPC, ao considerar como melhor prova e fundamento de sua decisão documento particular sem fé pública. Em sede de recurso extraordinário, defendem a existência de repercussão geral na matéria e apontam ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, suscitando contrariedade aos princípios da ampla defesa e do contraditório. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “ Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”(AgInt no REsp 1829997/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante aos demais artigos apontados como malferidos, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Como a presente ação não visa o reconhecimento do direito de propriedade, mas, tão somente, a "posse" exercida sobre a área pública disputada entre particulares, ainda que se trate de ocupação irregular e não haja documentos robustos, é necessário assegurar o direito daquele que tem a melhor posse e, no caso, o conjunto probatório dos autos revela ser a autora, sendo correto o deferimento da proteção possessória em seu favo” (ID 15586059), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023